Tribunal: STF
Processo: ARE 1258530
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 20) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso de agravo com base na Súmula 287 do STF, tendo em vista que o recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 16). 
    Com efeito, conforme afirmado na decisão ora embargada a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na existência de ofensa meramente reflexa à Constituição, bem como nas Súmulas 279 e 284 desta Corte.
    Neste ponto, foi ressaltado que o ora Recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 287/STF.
    Nas razões dos presentes embargos de declaração, sustenta-se a ocorrência de obscuridade e dúvida na decisão embargada, apoiando-se, especialmente, no argumento de que a parte recorrente atacou pontualmente cada um dos fundamentos do Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 20, p. 4).
    Ao final, requer-se o provimento do recurso para sanar a decisão ora impugnada e esclarecer quais pontos da decisão que inadmitiu o apelo extremo não foram atacados.
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Verifico que não há quaisquer vícios na decisão ora embargada que concluiu que o ora Recorrente não atacou, de modo específico, todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do apelo extremo.
    A mera afirmação de que os requisitos de admissibilidade recursal estariam satisfeitos, mesmo que aliada a considerações a respeito da desnecessidade de reexame de prova, não desobriga o agravante de refutar especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. Para tanto, seria imprescindível que, no recurso de agravo em recurso extraordinário, a parte ora embargante tivesse feito um esforço argumentativo voltado à demonstração de que a alegada violação atingiria os dispositivos constitucionais de forma direta e não reflexa, bem com que tivesse demonstrado a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 284 do STF.
    Na hipótese, não procede a alegação de que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
    Com efeito, no recurso de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o Recorrente sustentou, além de argumentos referentes à matéria de fundo da demanda, o seguinte (eDOC 13):
    “A decisão da Vice-Presidência do TRF4 é absolutamente equivocada e demonstra ausência de análise do conteúdo integral do recurso interposto pelo agravante, ferindo inclusive a garantia do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal...
    (...)
    Foram expressamente apontados os dispositivos constitucionais prequestionados em sede de apelação e nos dois embargos de declaração opostos pela defesa com esta finalidade...
     (..)
    Foi exposto à exaustão no recurso que as únicas referências a elementos dos autos serviriam exclusivamente para amparar as arguições de violações à Constituição, de sorte que o conhecimento do RExtra não demandaria reexame, mas no máximo revaloração da prova, o que é admitido nesta via.”
    Assim, verifico que a decisão ora impugnada não incorreu em quaisquer dos vícios apontados pelo ora Embargante, pois evidente a deficiência na fundamentação do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Na verdade, busca o Recorrente, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem”(ARE 837.803-AgR-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2017).
    “(...) 3. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. 4. Inexistência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. Caráter protelatório. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 979.410-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.04.2017). 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, do CPP. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente